Tribunal: TJDFT
Processo: 0735074-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RATIFICAÇÃO DO REGIME. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, determinando que os cálculos relativos aos honorários advocatícios de sucumbência seguissem o regime de atualização das dívidas civis, sob o fundamento de que tais verbas não se confundem com créditos fazendários. O agravante sustenta que, conforme a EC no 113/2021, a atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública deve observar exclusivamente a SELIC, aplicável inclusive aos honorários sucumbenciais devidos ao ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir qual índice deve ser aplicado para atualização monetária e compensação da mora sobre o crédito de honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública — se os índices civis comuns (IPCA e juros de 1% ao mês) ou a Taxa SELIC prevista na Emenda Constitucional no 113/2021, ratificada pela Emenda Constitucional no 136/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 estabelece, em seu art. 3o, que, nas dívidas da Fazenda Pública, inclusive naquelas em que figure como credora, a atualização monetária e os juros devem observar a taxa SELIC, de forma simples e exclusiva, a partir de dezembro de 2021.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que os honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública, embora possuam natureza privada quanto ao destino final dos valores, integram o crédito fazendário até o efetivo repasse aos procuradores, submetendo-se, portanto, ao mesmo regime jurídico de atualização das dívidas fazendárias.
5. A recente Emenda Constitucional no 136/2025, ao alterar a redação do art. 3o da EC no 113/2021, não modificou substancialmente o regime de atualização, apenas reafirmando a aplicação da SELIC como limite máximo e critério de unificação para atualização e juros dos débitos da Fazenda Pública.
6. A compatibilidade entre a nova redação constitucional e o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, reforça a aplicação da SELIC como índice único de correção e mora, inclusive nos créditos de natureza honorária.
7. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente aplicado tal sistemática, em harmonia com os Temas 810 e 1170 do STF, que vedam a utilização da TR e reconhecem a validade da substituição pelo IPCA-E até dezembro de 2021, e pela SELIC a partir de então.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A partir da EC no 113/2021, a atualização monetária e os juros das dívidas que envolvam a Fazenda Pública, inclusive quando credora de honorários advocatícios sucumbenciais, devem observar exclusivamente a taxa SELIC.
2. A EC no 136/2025 ratificou o regime instituído pela EC no 113/2021, sem promover alteração substancial na forma de atualização dos créditos fazendários.
3. Os honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública submetem-se ao mesmo regime de atualização dos débitos públicos, dada sua natureza de crédito fazendário até o repasse aos procuradores.
4. A aplicação da SELIC harmoniza-se com o art. 406 do Código Civil, na redação da Lei no 14.905/2024, que a adota como índice legal de juros e correção.